Tribunal: CARF
Processo: 10880.994673/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994673/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.167 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
SHEARMAN E STERLING LLP - CONSULTORES EM DIREITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CSRF. HOMOLOGAÇÃO.
A comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a homologação da
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA COMPENSADA NA PRÓPRIA DCOMP.
Não deve ser homologada a compensação declarada por meio de Declaração de
Compensação (DCOMP) na qual o saldo negativo de CSLL compensado é
composto pela estimativa extinta por compensação na própria DCOMP, por
evidente inexistência de pagamento indevido ou a maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994673/2011-71
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 12-104.261 de 12 de
dezembro de 2018, da 12a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação no
02.671.53957.180407.1.7.03-3506 e relacionadas, na qual o contribuinte pleiteia saldo
negativo de CSLL, relativo ao ano calendário 2006, no valor de R$ 117.795,49.
O despacho decisório no 013587514 (fls. 09) reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 19.539,72, sob o seguinte fundamento:

As fontes não confirmadas são as seguintes:

A interessada foi cientificada em 06/01/2012 (fl. 11) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 15/26) em 06/02/2012 alegando em síntese:
- o despacho decisório informa apenas a inexistência de crédito suficiente, carece de
descrição clara e precisa e, portanto, é nulo;
- quanto às parcelas não confirmadas, os tomadores de serviços não enviaram o
comprovante de rendimentos e retenção, portanto, comprova-se o crédito por meio de
notas, extratos e razão; - cita decisão no sentido de aceitar a documentação contábil
como prova da retenção;
- errou no preenchimento do PERDCOMP e não informou a estimativa de 07/2006;
- errou no preenchimento do PERDCOMP e não informou as estimativas compensadas
de 05/2006 e 06/2006;
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

A 12a Turma da DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade nos seguintes termos:

A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos,
portanto, dela tomo conhecimento.
A interessada alega que a decisão é nula, uma vez que não conteria a descrição clara da
inexistência do crédito.;
Está claro nos autos que a homologação em parte da compensação declarada pela
contribuinte se deu em razão de não ter sido confirmada parte das retenções de IRPJ
declaradas pela interessada e desta informação a contribuinte teve ciência por meio do
próprio despacho decisório que contém a indicação do sítio na rede mundial de
computadores (internet) onde, aliás, a contribuinte pôde encontrar todas as informações
complementares relativas à análise do crédito, identificação dos PER/DCOMP objeto da
análise, detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e
emissão de DARF.
Mais precisamente, consta do referido detalhamento todas as parcelas que não foram
confirmadas ou foram confirmadas parcialmente.
Com efeito, a confirmação, ou não, da retenção do tributo se dá mediante o cruzamento
das declarações que foram apresentadas pela contribuinte e pela fonte pagadora dos
rendimentos, pelo que referida informação é o quanto basta para motivar o ato decisório
e para que a interessada solicite esclarecimentos da fonte pagadora e até, eventualmente,
a retificação das informações que foram prestadas pela fonte à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por meio da Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), de
molde a melhor instruir a solicitação de reforma do despacho decisório impugnado.
Cabendo ressaltar que o próprio contribuinte alega que errou o preenchimento da
PERDCOMP.
Portanto, não há qualquer nulidade no procedimento, bastando que o contribuinte
apresentasse os comprovantes anuais de rendimentos e retenções.
Para comprovar o crédito pleiteado a interessada junta notas fiscais de sua emissão,
extratos e escrituração.
Ocorre que, de acordo com o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, em vigor à época do
fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora é o documento hábil e idôneo
para demonstrar a efetividade da retenção(...)
A interessada não apresenta o comprovante de retenção relativo as demais retenções
informadas e as notas fiscais de sua emissão não são o documento hábil a comprovar a
devida retenção pela fonte pagadora.
Quanto a alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP é possível confirmar pela
DIPJ apresentada que, de fato, houve erro no preenchimento do PER/DCOMP.
Assim sendo, deve ser analisada a alegação de pagamento e compensação de
estimativas.
Quanto à estimativa paga de 07/2006, observa-se que na DIPJ foi apurada CSLL a pagar
no valor de R$ 74.585,73, enquanto que no PERDCOMP apenas utiliza R$ 37.546,30
na composição do saldo negativo.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

O valor de R$ 74.585,73 foi pago e informado na DCTF e não há PER/DCOMP de
pagamento indevido, portanto, confirmada a estimativa de 07/2006.
Quanto às estimativas compensadas de maio e junho de 2006, a DIPJ demonstra a
apuração de CSLL a pagar no valor de R$ 1.918,06 e 50.457,69, respectivamente,
enquanto que no PER/DCOMP não consta qualquer valor informado.
Ambos os valores foram informados nas DCTF.
No entanto, o contribuinte compensa as estimativas de maio e junho de 2006, com o
próprio saldo negativo de 2006, criando uma referência circular, o que não é possível.
Ou seja o saldo negativo de 2006 é formado por estimativas, compensadas com o
próprio crédito que elas compuseram.
Diante do acima exposto não é possível reconhecer o valor das estimativas compensadas
neste mesmo processo.
A composição do saldo negativo, após a retificação dos erros de preenchimento fica
assim demonstrada:

DA APURAÇÃO
A apuração do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2006 é a seguinte:
TOTAL DA CSLL DEVIDA R$ 121.617,35
Parcelas de crédito confirmadas R$ 178.196,50
Saldo Negativo apurado R$ 56.579,15
Saldo Negativo já reconhecido R$ 19.539,72
Saldo Negativo a ser reconhecido R$ 37.039,43
Por todo o acima exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade interposta, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
37.039,43 e homologar as compensações declaradas, no limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
3.1. Do Reconhecimento do Crédito Integral de CSRF
De acordo com o acórdão que julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente
procedente, foi reconhecida apenas parte dos créditos de CSRF declaradas pelo
Recorrente, sob o argumento de que não houve comprovação de retenção pela fonte
pagadora.
Com base nisso, do total de R$ 45.706,23 declarados pelo Recorrente na DIPJ (Doc. 7)
foi reconhecido o montante de R$ 36.865,70 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e
cinco mil e setenta centavos). Desse modo, a parcela residual de R$ 8.840,53 (oito mil,
oitocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) foi desconsiderada pelas D.
Autoridades Fiscais:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

No entanto, a imposição das D. Autoridades Fiscais de apresentação de comprovante de
retenção como condição para reconhecimento do crédito em favor do Recorrente se
mostra restritiva e, por tal razão, não pode prosperar.
A exigência do comprovante de retenção possui origem no art. 943, § 2o, do RIR/99(...)
E, a obrigatoriedade de sua emissão se encontra regulamentada na Instrução Normativa
no 459/04: (...)
Ocorre que, como já relatado anteriormente na Manifestação de Inconformidade, os
comprovantes de retenção da parcela do CSRF não confirmada jamais foram enviados
ao Recorrente.
Em razão disso, o Recorrente apresentou notas fiscais, extratos bancários e registros
contábeis correspondentes a cada prestação de serviço que foi considerada
“parcialmente confirmada” ou “não confirmadas” (Doc. 09), comprovando, assim,
cabalmente que houve a retenção e o recolhimento do tributo.
A conduta omissiva das fontes pagadoras, contudo, não pode ilidir o direito do
Recorrente de utilização dos valores retidos. Do contrário, o Recorrente acabaria
arcando com o CSRF, uma vez que recebeu o valor líquido cobrado pela prestação do
serviço e que não utilizaria o CSRF na composição do seu Saldo Negativo.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”) vem defendendo que a ausência do comprovante de retenção não impede a
utilização dos valores retidos, desde que a retenção seja provada por meio de outros
documentos. Veja-se a mais recente decisão proferida pela Câmara Superior: de
Recursos Fiscais: (...)
Com base nos argumentos e documentos acima destacados, resta evidente que a parcela
residual de CSRF deve ser reconhecida por estes Ilmos. Julgadores e, por conseguinte,
devem integrar o Saldo Negativo de 2006.
3.2. Da Validade da Declaração de Compensação que Quitou as Estimativas de CSLL
de Maio e Junho de 2006
Outro ponto que merece destaque foi o não reconhecimento da compensação das
estimativas de CSLL de maio e junho de 2006 com o crédito originado do Saldo
Negativo de 2006, realizada no bojo do PER/DCOMP no 02671.53957.180407.1.7.03-
3506 (Doc. 3).
Segundo as D. Autoridades Fiscais, não seria possível compensar débitos de estimativas
com o Saldo Negativo do mesmo ano-calendário, uma vez que as estimativas estariam
sendo compensadas com o próprio crédito que elas compuseram. Entretanto, conforme
se passará a demonstrar, novamente a análise realizada pelas D. Autoridades Fiscais
merece reforma.
As estimativas nada mais são que mera antecipação do IRPJ e CSLL, pois o valor
apurado sobre a base estimada é o tributo cujo fato gerador se efetivaria em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário. O cabimento do pagamento do IRPJ e da CSLL
por meio da mencionada sistemática das estimativas encontra amparo na Lei no
9.430/96: (...)
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

Em paralelo, o pagamento do IRPJ e da CSLL através de estimativas se encontra
regulamentado pela Instrução Normativa no 900/08.
O art. 11 desta legislação, inclusive, disciplina que o pagamento a maior ou indevido
das estimativas deve ser tratado como indébito, bem como não veda a possibilidade
destas serem objeto de compensação tributária
Mas não é só. Em momento posterior, foi editada pela Receita Federal do Brasil
(“RFB”) a Solução de Consulta Interna COSIT no 19/11 uniformizando o entendimento
e o procedimento acerca das compensações de estimativas.
A mencionada consulta, primeiramente, uniformizou que aos PER/DCOMP’s originais
transmitidos antes de 1o de janeiro de 2009 e pendentes de decisão administrativa,
justamente o caso dos autos, deve-se aplicar os termos da Instrução Normativa no
900/085 .
Ainda, a Solução de Consulta Interna COSIT no 19/11 conferiu ao contribuinte
expressamente por motivos de praticidade operacional a possibilidade de compensar
estimativas com o Saldo Negativo do mesmo ano-calendário. Confira-se: (...)
Como se vê, a única vedação apontada pela RFB foi que o contribuinte deve deduzir
apenas as estimativas consideradas devidas, para evitar que o crédito seja utilizado
duplamente na apuração do Saldo Negativo. Ressalta-se que o Recorrente, por sua vez,
respeitou tal exigência, o que será demonstrado com o cálculo do Saldo Negativo mais
abaixo.
Importante salientar que as orientações firmadas pela Coordenação Geral de Tributação
(“COSIT”) em sede de Solução de Consulta devem ser observada pelos servidores da
administração, ante o seu caráter vinculante. Logo, toda e qualquer decisão que não
esteja em acordo com esses comandos estará maculada pela ilegalidade.
Diante da análise da legislação acima exposta, observa-se que as D. Autoridades Fiscais
não realizaram a melhor análise do caso em tela dado que é cabível compensar
estimativas com o Saldo Negativo do mesmo ano-calendário.
Não obstante, destaca-se também que a jurisprudência proferida pelo CARF reconhece
as compensações realizadas pelo Recorrente, é ver: (...)
Por fim, para que não restem dúvidas acerca da viabilidade tributária e contábil da
compensação realizada pelo Recorrente, passa-se a demonstração da apuração do Saldo
Negativo de 2006.
Para o ano-calendário de 2006, o total de pagamentos confirmados para composição do
Saldo Negativo foi de R$ 104.291,37 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e
noventa e oito reais e vinte e cinco centavos). Esse valor, inclusive, foi reconhecido
pelas D. Autoridades Fiscais.

Registre-se que o Recorrente nos meses de janeiro a abril de 2006 não auferiu rendas
tributáveis e, por essa razão, esses meses foram zerados em sua DIPJ (Doc. 7).
Esclarecido isso, veja-se a composição das estimativas de CSLL de 2006:

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

Em adicional, foram acrescidos à composição do Saldo Negativo o valor de R$
13.504,12 (treze mil, quinhentos e quatro reais e doze centavos) referente a outras
retenções de CSRF, conforme fls. 16 da DIPJ (Doc. 7). Contudo, e sem prejuízo do
requerido pelo Recorrente no item anterior deste recurso, as D. Autoridades Fiscais já
reconheceram o valor de R$ 4.663,53 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e
cinquenta e três centavos) em favor do Recorrente.
Após isso, conforme o exposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 19/11, as
estimativas objeto de compensação com o Saldo Negativo daquele mesmo ano-
calendário foram deduzidas. Desse modo, temos que o direito creditório em favor do
Recorrente passou a ser de R$ 56.579,15 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e
nove reais e quinze centavos), conforme o cálculo abaixo:

Note-se que, o valor do Saldo Negativo acima apurado foi o mesmo alcançado pelas D.
Autoridades Fiscais quando da análise da Manifestação de Inconformidade, no
montante de R$ 56.579,15 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e
quinze centavos):

Em paralelo, o Recorrente utilizou esse Saldo Negativo para compensar estimativas de
CSLL de março, maio e junho de 2007, registradas nos PER/DCOMP’s nos
8604.22067.250407.1.3.03-7804 (Doc. 4), 6669.22447.270607.1.3.03-1538 (Doc. 5) e
06091.93736.240707.1.3.03-3268 (Doc. 6). Tais compensações resultaram num débito
total de R$ 55. 614,06 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e seis
centavos).

Ora Ilmos. Julgadores, não é necessário grande esforço para se verificar que as
compensações realizadas pelo Recorrente devem ser homologadas. Isso porque, o
Recorrente possuía crédito a título de Saldo Negativo no valor de R$ 56.579,15, ao
passo que se pretendia utiliza-los para compensar débitos de CSLL referentes ao
ano calendário de 2007 no valor de R$ 55.614,06.
Assim, diante dos cálculos acima detalhados, não restam dúvidas acerca da legalidade
do procedimento adotado pelo Recorrente e da existência de direito creditório suficiente
em seu favor, o que, portanto, implica necessariamente na homologação das
compensações transmitidas.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

3.3. Da Violação ao Princípio da Verdade Material
(...)
Diante de todo o exposto, não pode prosperar um acórdão que descuidou da busca dos
fatos, prendendo-se a mera presunção da insuficiência do direito creditório existente em
favor do Recorrente.
4. DO PEDIDO
Pelo exposto, diante das razões acima deduzidas, requer-se recebimento do presente
Recurso Voluntário e que lhe seja dado integral provimento para reformar parcialmente
o acórdão proferido pela DRJ/RJO, com vistas a: i) reconhecer a parcela residual de
créditos de CSRF apurados no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 8.840,53 (oito
mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos); e ii) homologar
integralmente as compensações realizadas pelo Recorrente, ora registradas sob os nos
02671.53957.180407.1.7.03-3506,
8604.22067.250407.1.3.03-7804,
6669.22447.270607.1.3.03-1538 e 06091.93736.240707.1.3.03-3268.
Ad argumentandum, caso não se entenda pelo reconhecimento do direito crédito em
favor do Recorrente em sua integralidade, requer que sejam especificamente
mencionados no acórdão a ser proferido a situação de cada um dos PER/DCOMP’s
transmitidos pelo Recorrente, se homologados ou não.
Protesta o Recorrente, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito, requerendo, igualmente, o direito de realizar sustentação oral perante os
órgãos julgadores, nos termos da legislação cabível. (...)

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Inicialmente, cumpre ressaltar que o objeto controvertido que remanesce do
presente processo administrativo consiste na discussão do direito creditório inserto na
Declaração de Compensação no 02.671.53957.180407.1.7.03-3506 e relacionadas, na qual o
contribuinte pleiteia saldo negativo de CSLL, relativo ao ano calendário 2006, no valor de R$
117.795,49.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

Em suma, a DRJ ao apreciar a manifestação de inconformidade julgou
parcialmente procedente o pleito do contribuinte, acolhendo o direito quanto à estimativa paga
de 07/2006 na composição do saldo negativo a base de R$ 37.039,43 e, deixou de reconhecer a
tentativa de compensação das estimativas de maio e junho de 2006, uma vez que o contribuinte
teria utilizado o próprio saldo negativo de 2006.
Destaca-se ainda, que a DRJ também negou provimento ao reconhecimento
creditório quanto a Contribuição Social Retida na Fonte, mantendo a decisão referente ao
Despacho Decisório que especificou as fontes não confirmadas com o quadro a seguir:

Sendo assim, com a insurgência do contribuinte quanto a ausência de confirmação
da CSRF, bem como das estimativas de maio e junho de 2006, passo a apreciar cada matéria de
forma separada.

DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE - CSRF

A priori, ressalto que a CSRF não foi reconhecida pela DRJ porque ela entendeu
que a única forma de reconhecer o referido direito creditório seria com a apresentação do
comprovante emitido pela fonte pagadora para demonstrar a efetividade da retenção citando o
art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99 e complementa fundamentando que a interessada não teria
apresentado o comprovante de retenção relativo as demais retenções informadas e as notas
fiscais de sua emissão não seria o documento hábil a comprovar a devida retenção pela fonte
pagadora.
Noutro sentido, , em se tratando a discussão travada no presente processo acerca
da comprovação da existência de retenções componentes de saldo negativo de CSLL, cabe trazer
à tona as Súmulas CARF no 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nessa esteira, como a legislação do IRRF se aplica a CSLL nos termos do art. 6o
da Lei 7689/1988 e art. 57 da Lei 8981/1995, vale trazer a baila que não se pode exigir do
contribuinte, como único meio idôneo de fazer prova do seu direito, o comprovante de retenção
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

emitido em seu nome pela fonte pagadora, razão pela qual, passo a cotejar as provas trazidas aos
autos para verificar se merecem prosperar os argumentos trazidos pelo contribuinte.
No que diz respeito a fonte pagadora detentora do CNPJ 01.891.441/0001-93,
cujo valor de retenção não reconhecido perfaz a quantia R$ 205,87, constato que o contribuinte,
tanto na manifestação de inconformidade como no Recurso Voluntário, trouxe aos autos nota
fiscal de comprovação (e-fls. 254), extrato bancário demonstrando o recebimento do valor
liquido (e-fls. 255), bem como o registro contábil (e-fls. 256). demonstrando o oferecimento a
tributação, razão pela qual reconheço o direito creditório.
A respeito da fonte pagadora detentora do CNPJ 47.508.411/0001-56, cujo valor
de retenção não reconhecido perfaz a quantia R$ 2.586,78, constato que o contribuinte, tanto na
manifestação de inconformidade quanto no Recurso Voluntário, trouxe aos autos nota fiscal de
comprovação (e-fls. 261), extrato bancário demonstrando o recebimento do valor liquido (e-fls.
262), bem como o registro contábil (e-fls. 263). demonstrando o oferecimento a tributação, razão
pela qual reconheço o direito creditório.
Por fim, quanto a fonte pagadora detentora do CNPJ 73.178.600/0001-18, cujo
valor de retenção não reconhecido perfaz a quantia R$ R$ 6.047,88, constato que o contribuinte,
tanto na manifestação de inconformidade quanto no Recurso Voluntário, trouxe aos autos nota
fiscal de comprovação (e-fls. 268; 275; 282; 289), extrato bancário demonstrando o recebimento
do valor liquido (e-fls. 269; 276; 283, 290), bem como o registro contábil (e-fls. 270; 277, 284,
291). demonstrando o oferecimento a tributação, razão pela qual reconheço o direito creditório.
Nesse sentido, dou provimento para reconhecer ao cômputo de retenções na
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 a quantia de R$ 8.840,53,
diante da comprovação das retenções (que não se faz exclusivamente por meio do Informe de
Rendimentos expedido pela fonte pagadora), bem como por restar comprovado a submissão da
correspondentes receitas à tributação.

DAS ESTIMATIVAS DE CSLL DE MAIO E JUNHO DE 2006

A respeito das estimativas compensadas de maio e junho de 2006, o Acórdão
recorrido assim se pronunciou, in verbis:
(...) Quanto às estimativas compensadas de maio e junho de 2006, a DIPJ demonstra a
apuração de CSLL a pagar no valor de R$ 1.918,06 e 50.457,69, respectivamente,
enquanto que no PER/DCOMP não consta qualquer valor informado.
Ambos os valores foram informados nas DCTF.
No entanto, o contribuinte compensa as estimativas de maio e junho de 2006, com o
próprio saldo negativo de 2006, criando uma referência circular, o que não é possível.
Ou seja o saldo negativo de 2006 é formado por estimativas, compensadas com o
próprio crédito que elas compuseram. (..)

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

Dessa forma, o motivo pelo qual a instância a quo negou provimento a
manifestação de inconformidade se baseou na impossibilidade do contribuinte compensar as
estimativas de maio e junho de 2006, com o próprio saldo negativo de 2006. O contribuinte, por
sua vez, fundamenta pela possibilidade da compensação das estimativas com o saldo negativo
formado no mesmo ano-calendário, razão pela qual requer o seu direito creditório.
No entanto, não assiste razão a fundamentação do contribuinte, isso porque o
saldo negativo de IRPJ e CSLL se verifica quando, ao final do ano-calendário, a pessoa jurídica,
contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores antecipados ao longo do ano, identifica que
pagou mais tributo do que deveria. Esse pagamento a maior configura indébito passível de
compensação, nos termos da Lei 9.430/96, após o encerramento do ano-calendário
“Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Sendo assim, a questão central no presente processo é ao fato de a Recorrente
pretender compensar, por meio de Declaração de Compensação (DComp) saldo negativo de
CSLL relativo ao ano-calendário de 2006 composto, pela estimativa de IRPJ relativa ao período
de maio e junho de 2006 do mesmo ano e objeto de compensação na própria DComp sob análise.
Ou seja, sem que tenha recolhido qualquer valor a título de estimativa de CSLL relativa a maio e
junho de 2006, a Recorrente pretende se valer de saldo negativo composto exatamente por esta
estimativa não recolhida para extinguir o próprio débito a título de estimativa de maio e junho de
2006.
A impossibilidade da pretensão é evidente, assim como a ausência de pagamento
indevido ou a maior que o devido, capaz de fazer surgir o direito à restituição em relação aos
meses aqui analisados, nos termos do art. 165, inciso I do CTN, e da liquidez e certeza de crédito
a possibilitar a compensação, na forma do art. 170 do CTN. Neste sentido, plenamente aplicáveis
os fundamentos expostos na decisão recorrida quando afirma que a compensação de estimativas
com o saldo negativa termina por criar uma referência circular, o que não seria possível.
Dessa forma, nego provimento ao apelo referente a compensação das estimativas
de maio e junho de 2006 com o saldo negativo do mesmo período.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para o fim de reconhecer o direito creditório complementar referente a CSRF
computando as retenções na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006
a quantia de R$ 8.840,53 e negar provimento ao apelo referente a compensação das estimativas
de maio e junho de 2006 com o saldo negativo do mesmo período.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994673/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 357
DF CARF MF
Original